Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017642-25.2019.8.11.0000
RECORRENTES: NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON E OUTROS
RECORRIDAS: IRACEMA CURVO BIANCARDINI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70293951) interposto por NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55679976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRÂMITE –– IMÓVEL DOADO – RESISTÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO IMÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO AJUIZADA PELOS DEMAIS HERDEIROS – MESMO OBJETO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO DOS PROCESSOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em feito transitado em julgado em definitivo com aplicação da súmula 235 do STJ, mas sim continua tramitando os autos em cumprimento de sentença, cujo objeto principal é o registro do imóvel em favor das agravantes e o qual os agravados pretendem ver desconstituído através da ação de origem delineada sob a denominação de Ação Declaratória de Reconhecimento de Doação Inoficiosa com pedido de Nulidade referente a esta doação. O objeto da ação principal é o mesmo do cumprimento de sentença, de modo que inviável se reconhecer que não há conexão, por haver sentença transitada em julgado, já que não está julgada em definitivo e continua em trâmite, ainda mais quando o agravado se nega a cumprir obrigação assumida mediante acordo, o que corrobora a tentativa de se esquivar de sua obrigação em afronta a lei. Assim, verifica-se que as questões estão inteiramente ligadas entre si, de modo que já há o processo em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões o que gera a dependência da ação declaratória ajuizada posteriormente, em cumprimento a disposição legal do parágrafo terceiro do artigo 55 do CPC”.(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017642-25.2019.8.11.0000, Relatora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66318474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, por ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON E OUTRA nos autos de Ação Declaratória De Reconhecimento De Doação Inoficiosa Com Pedido De Nulidade ajuizada pelas Recorrentes, e foi provido para confirmar a liminar concedida nos autos e para determinar a remessa dos autos ao juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá para o devido processamento e julgamento do feito.
As Recorrentes alegam violação ao artigo 55, § 1o, do Código Processo Civil e Súmula 235/STJ, ao argumento: “(...). Não teria razão alguma para que o juízo da 2° vara de família de Cuiabá/MT fosse competente para julgar a Ação dos Recorrentes, pois o processo código 138317 já foi extinto com trânsito em julgado, não havendo assim nenhuma possibilidade de juntar os processos por conexão conforme determinou o Tribunal de Mato Grosso no acórdão ora recorrido ID 55679976”.
Afirma que que os autos devem tramitar perante a 5a Vara de Família de Cuiabá/MT.
Assevera que: “(...) De acordo com a súmula do STJ 235 não se pode reunir processos por conexão quando um deles já estiver julgado, no caso em questão o processo da 2° vara de família de Cuiabá/MT autos código 138317 já foi extinto com trânsito em julgado”.
Recurso tempestivo (id 70297485).
Contrarrazões no id 74870973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Para aferir se as provas colhidas demonstram a existência da autoria delitiva demanda, necessariamente, o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 235/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar suposta violação ao artigo 55, § 1o, do CPC, as partes Recorrentes defendem que: “(...). Não teria razão alguma para que o juízo da 2° vara de família de Cuiabá/MT fosse competente para julgar a Ação dos Recorrentes, pois o processo código 138317 já foi extinto com trânsito em julgado, não havendo assim nenhuma possibilidade de juntar os processos por conexão conforme determinou o Tribunal de Mato Grosso no acórdão ora recorrido ID 55679976”.
Assevera que que os autos devem tramitar perante a 5a Vara de Família de Cuiabá/MT.
O acórdão recorrido decidiu que (id 55679976): “(...).
Assim, não há se falar em feito transitado em julgado em definitivo com aplicação da súmula 235 do STJ, mas sim continua tramitando os autos em cumprimento de sentença, cujo objeto principal é o registro do imóvel em favor das agravantes e o qual os agravados pretendem ver desconstituído através da ação de origem delineada sob a denominação de Ação Declaratória de Reconhecimento de Doação Inoficiosa com pedido de Nulidade referente a esta doação.
O objeto da ação principal é o mesmo do cumprimento de sentença, de modo que inviável se reconhecer que não há conexão, por haver sentença transitada em julgado, já que não está julgada em definitivo e continua em trâmite, ainda mais quando o agravado se nega a cumprir obrigação assumida mediante acordo, o que corrobora a tentativa de se esquivar de sua obrigação em afronta a lei”.
(...). Assim, verifica-se que as questões estão inteiramente ligadas entre si, de modo que já há o processo em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões o que gera a dependência da ação declaratória ajuizada posteriormente, em cumprimento a disposição legal do parágrafo terceiro do artigo 55 do CPC”.
Desse modo, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário deste Tribunal, é imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça